Tribunal: TJSP
Processo: 1004982-18.2016.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Percentual de retenção. Ausência de questionamento no V.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Percentual de retenção. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1004982-18.2016.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré,
em que é agravante QUEIROZ GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
são
agravados
LPS
CAMPINAS
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e FRANCIELE GALVAO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do agravo interno e, nesta, negaram
provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004982-18.2016.8.26.0604/50000 - Voto no 36.149
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1004982-18.2016.8.26.0604/50000
COMARCA: SUMARÉ (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: QUEIROZ GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA
AGRAVADOS: LPS CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA E
FRANCIELE GALVAO DA SILVA
VOTO No 36.149
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Percentual de retenção. Ausência de
questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
QUEIROZ GALVÃO STAR DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra
decisão
que,
em
ação
declaratória
de
inexigibilidade, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado sob o regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004982-18.2016.8.26.0604/50000 - Voto no 36.149
3
dos recursos repetitivos. Alega que o tema repetitivo
não trata do percentual de retenção aplicável ao caso
concreto. Aduz que foi devidamente contratada a
cobrança de comissão de corretagem, sendo que a
cláusula de impossibilidade de restituição dos valores
pagos a esse título impõe o dever de pagar o encargo
ao comprador.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004982-18.2016.8.26.0604/50000 - Voto no 36.149
4
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
458/459.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 441/445) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança da comissão de corretagem que não foi
devidamente contratada.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Nesse
sentido, endosso o posicionamento do D. Magistrado a
quo, cuja conclusão foi de falha no dever
informacional. O instrumento particular de promessa de
compra e venda (fls. 21/56) fora assinado em 29.8.2013
e nele não há menção à comissão de corretagem. Basta
ver que o preço discriminado em várias e diferentes
parcelas no quadro resumo é silente quanto a isso
(fls. 21/25). A única menção, que não pode ser aceita
como
suficientemente
clara
e
informativa,
é
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004982-18.2016.8.26.0604/50000 - Voto no 36.149
5
constante na cláusula 23.5.g (fls. 55). Nela há
somente a ressalva, que por si só já é abusiva pela
insegurança que causa, de que o “valor do contrato de
promessa de compra e venda não representa o valor
total da negociação”. Indiscutivelmente é inadmissível
postergar esse tipo de informação e, de todo modo,
essa
cláusula
já
demonstra
a
inobservância
do
requisito de prévia e adequada informação. O contrato
de corretagem só veio a ser entregue e assinado pela
autora e 30.8.2013 (fls. 161/166); no dia seguinte à
assinatura do contrato principal, portanto. A proposta
de compra e venda (fls. 254/257) assinada no mesmo dia
do
contrato
principal
contém,
também
de
forma
inadequada, vaga menção ao valor do serviço de
corretagem, sem discriminar de forma adequada a
suposta obrigação. Do jeito que foi redigida, sequer é
possível saber a quem pagar e se é de responsabilidade
da consumidora pagar. À vista disso, infiro ter sido
inadequada a informação prestada à autora.” (fls.
444/445).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, a análise do percentual de
retenção não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1004982-18.2016.8.26.0604/50000 - Voto no 36.149
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO